Tribunal: STF
Processo: HC 235344
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.006.764/RN, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei 8.069/90.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o réu, também, pelo crime contido no art. 241-A, ECA. Com isso, a pena ficou estabelecida em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. Opostos Embargos de Declaração, acolhidos em parte, para redimensionar a pena ao patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 241-B DO ECA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AUTONOMIA DOS DELITOS. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRECEDENTES DESTA CORTE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […] 



    2. No que tange à aplicação da causa de diminuição do § 1º do art. 241-B do ECA, o Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, concluiu pela inaplicabilidade do redutor. Nesse contexto, a revisão do entendimento demandaria o necessário reexame das provas dos autos, óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.



    […] 



    6. "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 1598714/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 29/06/2020)."



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para o fim de que seja aplicada em favor do ora paciente a causa de diminuição prevista no §1º do art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8. 069/90), ao argumento de que a quantidade de imagens armazenadas [contendo pornografia] era reduzida. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de dilação probatória, procedimento vedado em Recurso Especial, a saber: 



    No que tange à aplicação da causa de diminuição do § 1º do art. 241-B do ECA, o Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, concluiu pela inaplicabilidade do redutor. Nesse contexto, a revisão do entendimento demandaria o necessário reexame das provas dos autos, óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 



    Aliás, a Corte Regional, ao contrário da alegação de que a quantidade de imagens armazenadas [contendo pornografia] era reduzida, registrou: 



    [...] (Os arquivos anexados nesse documento policial mostram conteúdo perturbador de imagens que foram rastreadas, oriundas do usuário posteriormente identificado como o réu, com crianças de baixíssima idade sendo submetida à pornografia). (...) Sem dúvida, não age por engano quem procura nos mecanismos de busca, baixa e possui em sua máquina essa grande quantidade de arquivos cujos nomes contém o tipo de expressão anteriormente descrito. 



    Assim, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, sem mencionar que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para “realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” (HC 94655, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/10/2008). Precedentes: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente